Tribunal: TJDFT
Processo: 0010878-76.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cediço que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica contra a mulher, ganha especial relevância probatória, ainda mais quando corroborada por outros elementos probatórios, como o laudo pericial que comprova as lesões sofridas pela vítima.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.